Tribunal: TJDFT
Processo: 0707149-41.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO E COM INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PRESTAÇÃO, EM RELAÇÃO ÀS PRESTAÇÕES VINCENDAS E AS QUE SE VENCERAM NO CURSO DA DEMANDA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 397, caput, CC. “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.”
2. Cuida-se de recurso contra sentença (ID 46610604), integrada pela sentença proferida em embargos de declaração (ID 46610608) que julgou procedentes os pedidos autorais e condenou a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 6.014,08 (seis mil e quatorze reais e oito centavos), monetariamente corrigida a partir do ajuizamento e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Nesta sede recursal, o recorrente pede a reforma da sentença para que os juros recaiam a partir do ajuizamento da ação e não da citação, como determinado na sentença.
3. No caso, trata-se de obrigação positiva e líquida, nos termos do art. 397, CC, situação em que incide a regra dies interpellat pro homine. Portanto, prescindível “qualquer iniciativa do credor visando à interpelação do devedor para constituí-lo em mora, porque o próprio termo predeterminado interpela em lugar do credor, na data do vencimento e por força da determinação contida na lei, ensejando a imediata incidência da mora, que em tal hipótese denomina-se ex re”[1]. Na mesma senda, o entendimento do STJ, “O entendimento do acórdão recorrido, ao fixar o termo inicial dos juros moratórios, amolda-se à jurisprudência do STJ, segundo a qual, no caso de inadimplemento de taxas condominiais, a simples ausência de pagamento já é capaz de configurar a mora solvendi, sendo correta a estipulação dos juros de mora desde o vencimento de cada prestação. Aplicação do teor da Súmula 83 desta Corte”[2]. Esse entendimento é seguido pela Primeira Turma Recursal deste Tribunal. “A taxa de condomínio constitui-se em obrigação líquida, com vencimento certo. Havendo inadimplemento, a mora se constitui no seu termo, em atenção ao que estabelece o artigo 397 do Código Civil, segundo o qual o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Assim, os juros de mora e correção monetária das parcelas de obrigações condominiais vencidas durante o curso da demanda incidem desde cada vencimento.” (Acórdão 1668692, 07097459520228070009, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. É de se acrescentar que os efeitos da mora a partir do vencimento da obrigação neste caso, encargos condominiais, decorre da própria previsão da Convenção do Condomínio, inclusive os juros mensais, os quais já se acham embutidos na planilha e devem permanecer incidindo desde a distribuição da ação.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença tão-somente quanto a incidência dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês continue a partir da distribuição da ação.
6. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

[1] MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Código civil comentado, 2a ed. São Paulo. LTr, 2005, p. 269.
[2] AgInt no AREsp 1958836 / MS. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE. DJe 24/03/2022.